Tribunal: STF
Processo: RE 1278070
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em sede de embargos de divergência, manteve a condenação da sociedade Furação 2000 Produções Artísticas Ltda. ao pagamento de indenização, estipulada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O acórdão recorrido entendeu a veiculação de música intitulada “Tapinha” teria causado danos morais difusos, em razão de ofensa à dignidade das mulheres. Confira-se a ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER À DIGNIDADE, À HONRA E À IMAGEM. LETRA DA MÚSICA "TAPINHA". LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA. LIMITES. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DANO MORAL DIFUSO. RESPONSABILIDADE. 



    1. Não cabe ao Judiciário decidir o que é e o que não é cultura, nem tampouco exercer controle de conteúdo ou qualidade de músicas criadas e reproduzidas no nosso meio cultural, mas, sim, aferir se há ou não abuso no exercício da liberdade de expressão artística, em face de outros direitos igualmente fundamentais. 



    2. Da mesma forma, não há direitos fundamentais absolutos, ou mesmo autorização para o cometimento de abuso no exercício de liberdades constitucionais ou apologia a comportamentos ilícitos em manifestações populares. 



    3. Não há que se vislumbrar qualquer eiva aos princípios constitucionais da democracia e do Estado de Direito na ação que visa a responsabilizar excessos de linguagem. Inviável utilizar-se do emblema "censura" como carta de alforria absoluta, arvorando-se o direito de veicular sons e imagens sem qualquer critério de utilidade social, necessidade coletiva e atendimento ao bem-estar geral. 



    4. Se até mesmo uma lei especial (Lei Maria da Penha) e investimentos de conscientização se fazem necessários, porque persiste enraizada na sociedade brasileira inconcebível violência contra a mulher, nessa perspectiva, músicas e letras como "Tapa na Cara" e "Tapinha" não se classificam como simples sons de gosto popular ou "narrativas de relações privadas íntimas" ou "manifestação artística" de prazer feminino masoquista, mas, ao revés, abominável incitação à violência de gênero ou aval a tais criminosas e nefastas condutas, ao transmitir a jovens e público em geral a noção errônea de que a regra é a mulher gostar de sofrer. 



    5. Assim como deve ser respeitada a diversidade cultural e permitida a livre difusão de ideais e expressões artísticas, também deve ser combatida qualquer forma de violência concreta ou simbólica (humilhação), que é - se não estimulada - pelo menos retratada em canções. Deve-se, portanto, atentar para as ilegalidades que porventura permeiam as músicas, sem criticá-las pela mera crítica, de gosto pessoal. É preciso perceber que, por repetições, rimas e outras técnicas musicais, incutem-se em crianças, adolescentes, jovens e adultos estereótipos de gênero negativos, que reproduzem e perpetuam as relações culturais/sociais assimétricas que se busca em vão eliminar. 



    6. Em uma sociedade igualitária ideal, as letras poderiam ser interpretadas como o livre exercício de preferências pessoais, de pedir ou não ao companheiro um "tapa na cara", ou de concordar que "um tapinha não dói". Entretanto, em uma sociedade em que as relações entre os gêneros são assimétricas, a mensagem das canções é a de que a mulher é inferior e subjugada ao homem (e gosta disso), que esse é o lugar (relacionada ao gênero) que ocupa no âmbito coletivo (inferioridade), reafirmando a cultura vigente de dominação masculina. 



    7. O Estado não se pode furtar de contribuir para a eliminação de todo e qualquer tipo de práticas que se baseiem na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher que legitimam ou exacerbam a violência contra a mulher. 



    8. É possível o reconhecimento da ocorrência de dano in re ipsa e a condenação ao pagamento de indenização por danos à coletividade em sede de ação civil pública. 



    9. É desnecessária a produção de provas para comprovar que a música é discriminatória. Não é caso de se esmiuçar fatos. O dano moral é, no caso, presumido. Não importa se a menina se sente ou não ofendida, mas a mensagem que é veiculada na sociedade, e, no caso, esta mensagem é nefasta. O dano é difuso. O psicólogo Steven Pinker, da Universidade Harvard, compara a música a uma "guloseima auditiva", feita para "pinicar" áreas cerebrais envolvidas em funções importantes (Como a mente funciona. Companhia das Letras, 1998). Sabemos que as músicas "entram na cabeça" e os refrões são lembrados com mais facilidade do que qualquer texto. Não é por outro motivo que as religiões, ao longo dos séculos, utilizaram músicas para catequizar. A música já foi usada para toldar a realidade, em campos de concentração, para estimular o aprendizado em letras, contendo o alfabeto, ou por exércitos em canções patrióticas que dão ânimo aos lutadores. Não há necessidade de demonstrar o poder que a música tem. 



    (TRF4, EINF 0001233-21.2003.4.04.7100, Rel. para acórdão: Desembargador Luís Alberto D’Azevedo Valle, j. em 15.10.2015.)



    2. Furação 2000 Produções Artísticas Ltda. interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, I, a, da Constituição. Alega que o acórdão recorrido, ao manter sua condenação ao pagamento de danos morais, teria violado os arts. 5º, II, IX, XIII; 170, parágrafo único; 220, caput e § 2º, todos da Constituição.



    3. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal também busca fundamento no art. 102, I, a, da Constituição. De acordo com as razões recursais, o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, I, X, XXIII, XXXII e XLI e §§ 1º e 2º; 170, III e V; 221, I e IV; e 226, §§ 5º e 8º, todos da Constituição. Isso porque afastou a condenação da União a obrigações de fazer consistentes: (i) na inclusão, em contratos de concessões de exploração de meios de comunicação, de cláusulas que imponham a observância de parâmetros de erradicação da violência e promoção da dignidade da mulher estabelecidos em convenção internacional; e (ii) na elaboração de diretrizes adequadas de difusão que contribuam para a erradicação da violência contra a mulher.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. A Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    6. De longa data, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões, e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto.



    7. Há um conjunto consistente de precedentes que dão suporte a essas premissas teóricas. Na ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 30.04.2009, esta Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Seguem transcritos trechos da ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. (...) 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. (...) 



    (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 30.04.2009)



    8. O caráter preferencial da liberdade de expressão e a vedação à censura foram reforçados no julgamento da ADI 4.815, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser inexigível a autorização da pessoa biografada e de eventuais coadjuvantes para a publicação de obras biográficas literárias ou audiovisuais:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. (...) 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). 



    (ADI 4.815, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 10.06.2015)



    9. Seguindo essa linha, esta Corte tem consistentemente decidido no sentido de que a liberdade de expressão contempla não apenas a livre manifestação de ideias que correspondem ao senso comum, mas também a veiculação de opiniões controvertidas, crenças, críticas e sátiras. Assim, ao apreciar a ADPF 187 e a ADI 4.174 (Rel. Min. Celso de Mello, j. em 15.06.2011), o Tribunal reconheceu o direito constitucional de se realizarem assembleias, reuniões, marchas, passeatas ou encontros em espaços públicos com o objetivo de criticar os modelos normativos em vigor e angariar mudanças legislativas. Na Rcl 38.782 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 03.11.2020), cassou decisões judiciais que restringiam a difusão de conteúdo audiovisual em que eram formuladas sátiras a elementos religiosos inerentes ao Cristianismo. Na ADI 4.451 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 21.06.2018), declarou a inconstitucionalidade de normas que impediam a veiculação, por emissoras de rádio e televisão, de programas de humor que envolvessem candidatos, partidos e coligações no período de três meses anteriores ao pleito.



    10. Diante desse quadro, ao considerar que a música “Tapinha” corresponde a conteúdo que extrapola os limites da liberdade de expressão artística, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, em razão da posição preferencial de que desfruta a liberdade de expressão artística, em caso de dúvida acerca da licitude de determinado conteúdo, deve-se adotar a interpretação que prestigia em maior extensão tal direito fundamental. Vale dizer: se houver alguma forma de interpretar a produção artística de modo a preservar sua dimensão de legítima manifestação cultural, sua veiculação não deve ensejar a responsabilidade civil de seu titular.



    11. Esse raciocínio deve incidir no presente caso. A música “Tapinha”, embora possa ser considerada de mal gosto ou ofensiva por determinados grupos sociais, pode ser também lida como expressão de afronta à repressão sexual e defesa do empoderamento feminino. Precisamente nesse contexto, já foi interpretada por outros cantores de sucesso na música popular brasileira, como Caetano Veloso e Fernanda Abreu. Veja-se, nesse sentido, trecho de voto vencido do Desembargador Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle no acórdão recorrido:



    Aliás, caberia aqui ainda considerar a hipótese contrária àquele entendimento defendido pelos autores desta ação civil pública, como é feito, por exemplo, pela acadêmica Mariana Gomes, que apresentou projeto de dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense para abordar justamente como se dá a afirmação da representação feminina através do funk.



    Com o título “My pussy é poder – A representação feminina através do funk no Rio de Janeiro: Identidade, feminismo e indústria cultural”, essa acadêmica propôs estudo sobre a cantora de funk e seu papel na sociedade moderna, defendendo que não deve ser vista como uma inocente útil numa cultura de submissão e objetificação da mulher, mas como protagonista da própria independência e liberdade sexual, inclusive como pioneira de uma nova expressão de feminismo. 



    (...)



    Entretanto, ainda que essas outras perspectivas não tenham sido abordadas pelos autores, devem ser consideradas nesse julgamento sob pena de discriminarmos ao querer punir por ter um único sentido aquilo que foi produzido num contexto cultural que permite múltiplas perspectivas e interpretações, algumas das quais inclusive poderiam contribuir para discussão pública de temas relevantes, como terei a oportunidade de analisar adiante. 



    12. Além disso, a produção artística não pode ser interpretada de forma isolada do contexto em que alcançou sucesso e projeção. O funk, gênero musical nascido nas favelas do Rio de Janeiro, é constantemente alvo de preconceito, repressão e censura. O mesmo ocorreu no passado com outras manifestações culturais que se originaram na comunidade negra, como o samba, a capoeira e o rap. Ainda que se possa considerar que as letras são controversas e sexualizadas, não se pode negar que o respeito à liberdade artística no funk é parte do movimento de combate ao racismo e preservação da cultura do povo negro no país.



    13. É certo, ainda, que não podemos avaliar com os olhos de hoje uma música que foi composta em 2001 – há mais de vinte anos atrás. Na época em que “Tapinha” foi lançada, a possível ofensividade da letra não causou grande comoção pública. Pelo contrário: a produção artística logo se tornou um sucesso, inclusive em âmbito internacional. Não há dúvida de que avançamos muito desde então na repressão à violência contra a mulher e no combate a outras formas de discriminação. No entanto, se o julgamento não considerar o contexto temporal em que a obra foi produzida, terá com o resultado a imposição de responsabilidade civil com base em critérios que ainda não estavam plenamente definidos ao tempo em que a música foi composta. Essa postura jurisdicional inibiria artistas de tratarem de temas controversos em suas obras, causando efeito silenciador indesejável para toda a sociedade. Isso sem falar nas inúmeras condenações ao pagamento de indenizações em razão de produções com conteúdo misógino, racista e homofóbico que, embora tenham feito sucesso no passado, jamais seriam toleradas pela sociedade plural e aberta que temos nos dias de hoje.



    14. Por tais fundamentos, entendo que a criação e reprodução da música não excederam os limites do direito à liberdade de expressão artística. Desse modo, não há razão para manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco para a imposição de obrigações de fazer à União. 



    15. Diante do exposto: (i) nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal; e (ii) dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Furacão 2000 Produção Artística Ltda., para reformar o acórdão recorrido, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator